Tribunal: TJES
Processo: 5000158-92.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-92.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LECENILDA ROSA DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo TELEFONICA BRASIL S.A, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a negativação do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes foi devida, em virtude do não pagamento de débito vencido em 10/08/2016, no valor de R$ 73,99;
b)
que agiu no exercício regular do direito de credor, não tendo praticado ato ilícito;
c)
que não houve falha na prestação de serviço, ou qualquer tipo de ato abusivo ou ilegal por parte da recorrente, estando demonstrada a inexistência de dano indenizável;
d)
que meros transtornos, incômodos ou aborrecimentos não se revelam suficientes a configuração do dano moral
.

Pois bem, no que pertine propriamente a regularidade da negativação do nome da recorrida, tenho que razão se distancia da parte recorrente, vez que comprovado nos autos pela parte recorrida, que no dia do vencimento da fatura que ensejou a negativação de seu nome (no valor de R$ 73,99), foi efetuado débito automático em sua conta-corrente, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 105,79 (ID 3926808 – Pág. 3), valor, inclusive, superior ao convencionado.

Outrossim, restou suficientemente comprovado nos autos, por meio de diversos protocolos (
20173666071082, 20173666640724, 20173670183591, 20173672323081, 20173674379221 e 20173674108120)
, inclusive, mencionados na sentença objurgada, que a parte recorrida, mesmo tendo pagado todos os valores cobrados, tentou solucionar a situação, tendo sido informada pela preposta da recorrente que havia ocorrido um erro em seu sistema quanto a cobrança que estava sendo indevidamente realizada.

Nesta senda, não logrou a parte recorrente comprovar que o débito automático realizado na conta-corrente da parte recorrida (em quantia superior à devida), no exato dia do vencimento da fatura que originou a negativação junto ao cadastro de inadimplentes, tinha origem em outro serviço prestado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença neste particular.

No que pertine a alegação de exercício regular do direito e inexistência de prática de ato ilícito, melhor sorte não socorre à recorrente neste sentido, já que por consectário lógico da declaração de irregularidade no procedimento de negativação do nome da recorrida, a conduta praticada pela recorrente afigura-se ilícita.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte ré, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastado a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. STJ.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

No tocante ao pedido de minoração do valor dos danos morais fixados, também não assiste razão à parte recorrente, pois a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 encontra-se em patamar consentâneo com o dano sofrido, não havendo desproporcionalidade, como alegado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. ILICITUDE. DEMONSTRAÇÃO PELA RECORRIDA DE QUE NO MESMO DIA DO VENCIMENTO DA FATURA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO, FOI DEBITADO DE SUA CONTA-CORRENTE (DÉBITO AUTOMÁTICO), QUANTIA SUPERIOR À CONVENCIONADA EM FAVOR DA RECORRENTE. PARTE RECORRENTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE REFERIDA QUANTIA DEBITADA EM SEU FAVOR POSSUIA ORIGEM EM OUTRO SERVIÇO POR ELA PRESTADO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO EM FACE DO ABALO DE CRÉDITO. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.